Tribunal: TJBA
Processo: 8058042-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058042-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VICTOR BRITTO FONTES MELO DE JESUS Advogado(s): NELSON NICACIO DIAS JUNIOR AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ART. 99, §3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça, autorizando o recolhimento das custas em três parcelas com redução de 90%. O agravante pleiteia o deferimento integral da gratuidade, alegando impossibilidade de arcar com qualquer valor sem prejuízo à própria subsistência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica e autorizar a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural. 5. No caso, a documentação acostada aos autos demonstra a situação econômica fragilizada do agravante, não havendo elementos que infirmem a presunção legal. 6. A contratação de advogado particular, por si só, não afasta o direito à gratuidade da justiça. 7. A ausência de impugnação por parte do agravado reforça a presunção de veracidade das alegações apresentadas. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, corroborada por documentos que indiquem situação econômica limitada, autoriza a concessão integral da gratuidade da justiça, salvo prova em contrário." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2269287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023. TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.23.279759-7/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 15.05.2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2274365-70.2024.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2024. TJBA, Agravo de Instrumento 8031188-54.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 06.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8058042-17.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VICTOR BRITTO FONTES MELO DE JESUS e como agravado BANCO VOTORANTIM S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator